Tribunal: TJMT
Processo: 1014317-08.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014317-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEBERSON FELEX DA SILVA - CPF: 034.447.931-54 (PACIENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CLEBERSON FELEX DA SILVA - CPF: 034.447.931-54 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – TRÁFICO DE 2KG DE MACONHA – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT –

PARTICULARIDADES CONCRETAS DO CASO – PRIMARIEDADE –

RESIDÊNCIA FIXA – PROFISSÃO LÍCITA – VALORAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – ARESTO DO STJ – PANDEMIA DE COVID-19 – MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS –
ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ – DECISÃO DO TJMT –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A quantidade da maconha apreendida [total de 2kg] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 511.568/SP; TJMT, Enunciado Criminal 25).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas,
“sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles”
(STJ, HC nº 299.666/SP).

As condições pessoais
merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC nº 344.016/SP), sobretudo porque a droga apreendida [maconha] deve ser relativizada
“diante da sua natureza menos nociva, não reveladora de periculosidade social do agente, capaz de abalar a ordem pública”
(STJ, HC n° 339.911/SP).

No momento atual do Sistema de Justiça, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação nº 62/2020 do CNJ, art. 4º), se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, HC 564.128/GO).

Ponderadas a quantidade da droga apreendida [2kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e atividade laboral] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus
, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315),
instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da prisão

(STF, HC nº 127.823;
STJ,
HC nº 533.436/RS
;
STJ, HC nº 299.890/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014317-08.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE (S): RODRIGO BASSI SALDANHA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S):

CLEBERSON FELEX DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLEBERSON FELEX DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na ação penal (código 616210), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33 da Lei nº 11.343/06 - (
http://pje.tjmt.jus.br/).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente é primário, tem ocupação lícita e possui endereço certo; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicada medidas cautelares alternativas (ID 49389977), com documentos (ID 4938979 /ID 4938980).

O pedido liminar foi deferido em parte
para

substituir
a prisão preventiva por medidas cautelares (ID 49948482).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes – Alegação de que a quantidade da droga, de maneira isolada, não é eficaz para justificar a privação de liberdade – Sustenta que a manutenção da prisão se mostra desproporcional, eis que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas do enclausuramento – Improcedência – Decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – A considerável quantidade droga apreendida (mais de 02 kg de maconha), demonstram a gravidade da conduta, fundamento idôneo para a manutenção da medida extrema – Enunciado n. 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT – Requisitos da prisão cautelar se fazem presentes – Impossibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão – Pela denegação da ordem, cassando-se a liminar concedida.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 51562460)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 49948482), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...] O Juízo singular elegeu o pressuposto da garantia para converter o flagrante em prisão preventiva, ao considerar a quantidade de maconha apreendida (aproximadamente 2kg), bem como para a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, “haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita e de endereço certo do indigitado”.

A quantidade da maconha apreendida [total de 2kg] justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 511.568/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.9.2019; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, “sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC nº 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

Na hipótese, o paciente é primário e demonstrou possuir endereço certo no distrito da culpa [Av. Primavera, nº 304, Canjica, Cuiabá]; bem como estar trabalhando na função de motoboy na Pizzaria Domingo’s Caldos e Lanches, desde 1.8.2014, conforme declaração juntada pelo impetrante (ID. 49389978), sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade, até prova em contrário.

As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas diante da possibilidade de aplicação de medidas diversas à prisão (STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016), sobretudo porque, a droga apreendida [maconha], decorrente da apreensão em ronda policial de rotina, deve ser relativizada “diante da sua natureza menos nociva, não reveladora de periculosidade social do agente, capaz de abalar a ordem pública” (STJ, HC n° 339.911/SP - Rel. Ministro Gurgel de Faria – 4.3.2016).

Registra-se, ainda, no momento atual do Sistema de Justiça, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação nº 62/2020 do CNJ, art. 4º),

se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime cometido com violência (STJ, HC 564.128/GO - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 30.6.2020).

Nesse quadro, ao ponderar a quantidade não expressiva da droga apreendida [2kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e atividade laboral] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia de COVID-19, mostram-se recomendáveis as substituições das custódias preventivas por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, STJ ,HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; (STJ, HC 299.890/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma – 23.10.2014).

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial, e comunicar eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, entre as quais o monitoramento eletrônico se viável,

sob pena de revogação. [...]”
(ID 44572464)

Ao caso, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Ponderadas a quantidade da droga apreendida [15kg], natureza da maconha [menos nociva e de efeitos socialmente toleráveis], os predicados pessoais do paciente [... primariedade, endereço certo e profissão lícita] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumento de natureza inibitória e/ou proibitiva eficaz para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823; STJ, RHC nº 89.140/BA; STJ, HC nº 533.436; STJ, HC nº 540.217/SC).”
(TJMT, HC N.U 1012008-14.2020.8.11.0000 – 20.7.2020)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente, mediante as seguintes medidas cautelares:
1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial, e comunicar eventual mudança de endereço
(CPP, art. 319, I e IV),
ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, entre as quais o monitoramento eletrônico se viável,

sob pena de revogação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020